Tribunal: TJPA
Processo: 0813424-67.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813424-67.2018.8.14.0006

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

APELADO: TAINAH SOUSA DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0813424-67.2018.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A.

ADVOGADO: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - OAB RJ107861-A.

ADVOGADO: LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - OAB PA5770-A.

ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - OAB PA21313-A.

APELADO: TAINAH SOUSA DO NASCIMENTO FERREIRA.

ADVOGADO: GABRIEL SOUZA DOS SANTOS - OAB PA30421-A.

ADVOGADO: HYGOR JOSE DO NASCIMENTO LOPES - OAB PA26805-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS (ART. 205, CC). CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação movida por consumidora em face da Construtora Tenda S/A, visando à reparação por vícios ocultos de construção em unidade habitacional, com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Apuração da existência de responsabilidade civil da construtora, validade da cumulação de pedidos, ocorrência de decadência e adequação dos parâmetros fixados na sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR: A responsabilidade da construtora foi devidamente comprovada nos autos, diante dos vícios estruturais persistentes e da ineficácia dos reparos realizados. A pretensão não está sujeita à decadência, mas sim à prescrição decenal (art. 205, CC), conforme jurisprudência do STJ. Admite-se a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais, quando demonstrados prejuízos autônomos. Correta a condenação por danos morais diante da frustração e sofrimento experimentados pela autora, sendo razoável o valor arbitrado. Contudo, os juros de mora incidentes sobre essa verba devem ter como termo inicial a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da sentença vergastada de
primeiro grau, à exceção do ponto relacionado ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, que ora se ajusta para incidir a partir da data da citação, nos termos da fundamentação supra,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0813424-67.2018.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
CONSTRUTORA TENDA S/A.

ADVOGADO:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA - OAB RJ107861-A.

ADVOGADO:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO - OAB PA5770-A.

ADVOGADO:
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA - OAB PA21313-A.

APELADO:
TAINAH SOUSA DO NASCIMENTO FERREIRA.

ADVOGADO:
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS - OAB PA30421-A.

ADVOGADO:
HYGOR JOSE DO NASCIMENTO LOPES - OAB PA26805-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONSTRUTORA TENDA S/A.
nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃ DE FAZER c/c com outros pedidos, interposto por
TAINAH SOUSA DO NASCIMENTO FERREIRA
, diante do inconformismo com sentença proferida pelo juízo da 1° vara cível e empresarial de Ananindeua
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a construtora a realizar diversos reparos no imóvel da autora, bem como ao pagamento de R$ 2.600,00 por danos materiais e R$ 12.000,00 por danos morais.

Nas
razões recursais (Id. 20898043 fls. 1-29),
a apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser integralmente reformada por diversos fundamentos, entre eles a violação ao princípio da congruência, pois a condenação por danos materiais não foi objeto de pedido expresso na inicial, caracterizando julgamento extra petita; Alega também ocorrência de decadência do direito da autora, à luz do art. 26, II, do CDC e art. 618, parágrafo único, do Código Civil, tendo em vista que a ação foi ajuizada após o prazo legal além da ausência de interesse de agir, considerando que os supostos vícios foram sanados administrativamente pela construtora;

Aduz sobre a inexistência de nexo causal entre os defeitos apontados e eventual falha da construtora, bem como ausência de prova técnica idônea que comprove a origem construtiva dos vícios; Alega, por fim, a impossibilidade de cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais decorrentes dos mesmos fatos, sob pena de bis in idem e a ausência de comprovação do dano moral alegado, defendendo, subsidiariamente, a sua redução e a aplicação correta da correção monetária e juros conforme entendimento do STJ.

Nas
contrarrazões (Id. 20898047, fls. 1-10)

a parte apelada pugna pelo improvimento do recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença recorrida.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO DE CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS (ART. 205, CC). CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Ação movida por consumidora em face da Construtora Tenda S/A, visando à reparação por vícios ocultos de construção em unidade habitacional, com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Apuração da existência de responsabilidade civil da construtora, validade da cumulação de pedidos, ocorrência de decadência e adequação dos parâmetros fixados na sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
A responsabilidade da construtora foi devidamente comprovada nos autos, diante dos vícios estruturais persistentes e da ineficácia dos reparos realizados. A pretensão não está sujeita à decadência, mas sim à prescrição decenal (art. 205, CC), conforme jurisprudência do STJ. Admite-se a cumulação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais, quando demonstrados prejuízos autônomos. Correta a condenação por danos morais diante da frustração e sofrimento experimentados pela autora, sendo razoável o valor arbitrado. Contudo, os juros de mora incidentes sobre essa verba devem ter como termo inicial a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC e da jurisprudência do STJ.

IV.
DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inicialmente, cumpre observar que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Compulsando os autos, verifico que a parte apelada ingressou com ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de vícios ocultos de construção identificados em imóvel adquirido junto à Construtora Tenda S/A.

Narra a autora que adquiriu uma unidade habitacional localizada no Condomínio Fit Mirante do Lago, Torre 9, 15º andar, apartamento 1504, tendo recebido as chaves em 15/04/2016. Após iniciar sua moradia no imóvel, passou a identificar e reportar à construtora diversas irregularidades estruturais, como rachaduras, pisos danificados e infiltrações nas paredes, tendo a ré inicialmente realizado reparos paliativos.

Afirma, ainda, que notificou a construtora em diversas ocasiões, pleiteando soluções definitivas para os vícios apresentados, sem, contudo, obter providências eficazes. Relata episódio ocorrido em 24/01/2017, quando seu apartamento foi alagado devido às infiltrações e goteiras, causando danos a móveis, inundação de cômodos, como banheiros, quartos e paredes, o que agravou ainda mais a situação.

Diante da inércia da construtora em solucionar de forma adequada os problemas estruturais, a autora optou por ajuizar a ação judicial visando a responsabilização da empresa pelos danos suportados.

Após regular instrução do feito, o
Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos
, condenando a ré, ora apelante, a
realizar os reparos necessários no imóvel
, bem como ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais
. Vejamos:

[...]

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados em face da Ré, para:

3.1 – Condená-la na obrigação de fazer consistente em realizar os seguintes reparos no imóvel: rejunte externo e impermeabilização externa de todo apartamento; reforma, impermeabilização e conserto do telhado; reparo das infiltrações; pintura e reforma de todos os compartimentos afetados pelas infiltrações (piso, teto e parede); análise e reforma da parte elétrica que tenha sido danificada com as infiltrações; prevenção de possíveis novo alagamentos, de acordo com parecer técnico.

3.2 - Condená-la em indenização por danos materiais, devendo ser restituído o valor efetivamente comprovado nos autos de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), conforme recibo juntado ao ID. 36579446 - Pág. 4. Sobre esta verba indenizatória incidirão juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir de 20/08/2021 – data do recibo de realização dos serviços (Súmula nº 43/STJ: “Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”).

3.3 – Condená-la ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de compensação pelos danos morais configurados. Sobre a condenação por danos morais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado e correção monetária a partir desta sentença, de acordo com o INPC-IBGE (SÚMULA 362/STJ: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”).

3.4 – Improcedente o pedido de rescisão contratual nos termos da fundamentação exposta.

Custas em rateio pelas partes, considerando a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, CPC, bem como honorários advocatícios ora fixados em 10% do valor da condenação, sendo certo que o valor devido pela Parte Autora fica sobrestado pelo deferimento da gratuidade processual.

Irresignada a parte ré interpôs a presente apelação alegando, entre outros pontos, a) ocorrência de julgamento extra petita, pois não haveria pedido expresso de indenização por danos materiais; b) ocorrência de decadência, com base no art. 26 do CDC e art. 618 do Código Civil, por decurso do prazo legal para reclamar pelos vícios; c) ausência de responsabilidade da construtora, dado que os supostos vícios já teriam sido sanados; d) inexistência de prova técnica idônea que comprove vício de construção; e) impossibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de fazer com indenização por danos materiais (bis in idem); f) inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, pedido de redução do quantum indenizatório e adequada fixação dos juros e correção monetária.

Analisando as razões do apelante, verifico que assiste parcial razão ao recurso, conforme passo a expor.

Em relação a
ocorrência de julgamento extra petita quanto a indenização por danos materiais
, verifico que não assiste razão ao apelante, uma vez que referido pedido foi expressamente formulado na petição inicial.

Com efeito, a parte autora não apenas descreveu os prejuízos materiais suportados em decorrência dos vícios construtivos, como também incluiu, de forma clara, pedido específico de indenização a esse título, conforme se verifica no item “2. DO DANO MATERIAL” e na parte conclusiva da exordial onde requer “
Diante do exposto, requer a autora que lhe seja restituído o valor já pago, a título de dano material, tendo em vista que o imóvel já não cumpre com sua função essencial de habitação dadas os enormes defeitos de construção encontrados em seu interior”

(Id. 20897671 fl. 9).
Assim, a sentença recorrida limitou-se a apreciar matéria submetida ao crivo jurisdicional.

Quanto a
alegação de decadência do direito da apelada
, com base no art. 26 do CDC e art. 618 do Código Civil, por decurso do prazo legal para reclamar pelos vícios, verifico que também não assiste razão ao apelante.

As regras atinentes à garantia legal referem-se à obrigação da construtora de responder pela solidez e segurança da obra durante um prazo mínimo legalmente estabelecido, período em que sua responsabilidade pela correção de defeitos é presumida. Todavia, o término do prazo de garantia não elide o direito do adquirente de buscar a responsabilização civil da construtora por vícios que, posteriormente revelados, sejam imputáveis à má execução da obra.

Nesses casos, não se trata de direito sujeito à decadência, mas sim de pretensão de reparação civil, à qual se aplicam os prazos prescricionais, conforme a natureza da relação jurídica e do dano verificado.

Assim, tratando-se de pretensão voltada à
reparação de vícios construtivos imputados ao construtor
, incide, na hipótese, o
prazo prescricional de 10 (dez) anos
, previsto no
art. 205, caput, do Código Civil
, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de inadimplemento de obrigação assumida na execução da obra.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, vejamos;

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Indenização por danos materiais e compensação por danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é impositiva a rejeição dos embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC.

5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial.

6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916.7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002. Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 29/10/2015, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal.8. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2092461 SP 2022/0083366-9, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023).

Quanto
à alegação de inexistência de responsabilidade da construtora
, sob o argumento de que os vícios teriam sido sanados conforme afirmou a própria apelada, verifica-se que tal tese não merece acolhimento.

Conforme se extrai da petição inicial, a autora notificou a construtora acerca dos problemas identificados no imóvel, ocasião em que foram realizados meros reparos paliativos, os quais se mostraram ineficazes para a resolução definitiva dos vícios apontados.

Pelo contrário, conforme narrado nos autos, as falhas estruturais não apenas persistiram, mas se agravaram com o tempo, demonstrando ausência de diligência adequada por parte da construtora afim de apresentar solução definitiva ao problema das infiltrações.

Quanto à alegação de
inexistência de prova técnica idônea que comprove o nexo de causalidade entre os vícios apontados pela autora e eventual responsabilidade da construtora
, observo que tal argumento igualmente não merece acolhida. Os próprios fatos narrados pela apelante, corroborados pelas alegações da parte autora, demonstram que, ao ser comunicada sobre os problemas de infiltração, goteiras e demais vícios construtivos, a construtora prontamente realizou reparos no imóvel, reconhecendo, de forma tácita, a existência dos defeitos e sua vinculação à execução da obra
(Id 20898044, fls. 10-11 – Item III FALTA DE INTERESSE DE AGIR).

Ou seja, na própria
apelação
, no trecho em que a construtora busca afastar sua responsabilidade, admite que
“
todo o relatado pela apelada em sua inicial foi objeto de reparo, sendo devidamente sanados, vide ordens de serviço em anexo
”
, o que reforça a existência do vínculo entre os danos e sua atuação como responsável pela construção. Assim, sustentar, ao mesmo tempo, a inexistência de nexo de causalidade entre os vícios e sua responsabilidade, ao passo em que reconhece ter executado reparos relacionados a tais vícios,
revela-se contraditório
e desprovido de coerência lógica.

Ademais, verifica-se que a parte apelada juntou aos autos imagens fotográficas
(Id. 20898012)
que evidenciam os problemas decorrentes de infiltrações, goteiras e danos causados pela umidade no interior do imóvel.

Tais registros visuais reforçam a veracidade dos vícios alegados na petição inicial e corroboram o entendimento adotado pelo juízo de origem, que reconheceu a existência dos defeitos construtivos e a consequente responsabilidade da construtora.

No que se refere à
alegada ausência de prova pericial
, não há falar em nulidade ou cerceamento de defesa. Conforme entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário natural da prova, cabendo-lhe, no exercício de seu poder de condução do processo, avaliar a suficiência do acervo probatório existente para a formação de seu convencimento, podendo indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
não configura cerceamento de defesa a ausência de prova pericial ou testemunhal quando o magistrado entende suficientemente instruído o processo
, como no caso em tela, em que foram juntados aos autos documentos, fotografias e manifestações da própria parte ré que corroboram os vícios alegados.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA VERACIDADE DA ASSINATURA. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.

2. No caso, o pedido de oitiva de testemunhas foi indeferido, porque o magistrado entendeu suficiente a documentação carreada aos autos, aliada à perícia grafotécnica realizada no contrato objeto da lide, que demonstrou a veracidade da assinatura da autora, a indicar sua livre manifestação de vontade ao entabular o negócio jurídico. Ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, o julgador agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1721348 DF 2020/0156533-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015. 2 . Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 904562 MG 2016/0099184-2, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Quanto a
alegação de impossibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de fazer com indenização por danos materiais
que, como alega o apelante, configuraria
bis in idem
, adianto que também não assiste razão ao agravante;

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores admite expressamente a possibilidade de cumulação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais, desde que demonstrados prejuízos efetivos e autônomos, decorrentes da inércia ou da prestação defeituosa da obrigação principal.

No caso em análise, a parte autora não apenas pleiteou a correção dos vícios construtivos existentes no imóvel, mas também comprovou que, em virtude da omissão da construtora em promover a solução definitiva dos problemas, foi compelida a arcar com despesas extraordinárias para mitigar os danos, como reparos no imóvel e a substituição de itens danificados em decorrência das infiltrações.

Trata-se, portanto, de danos distintos e cumuláveis, sendo a obrigação de fazer voltada à reparação do vício ainda presente no imóvel, e a indenização por danos materiais voltada à reparação de prejuízos efetivamente suportados pela parte autora em razão da conduta omissiva da ré.

Não se verifica, pois, qualquer duplicidade indenizatória, mas sim o reconhecimento de prejuízos de natureza diversa, perfeitamente compatíveis com a cumulação autorizada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 327 do CPC.

No que se refere a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, pedido de redução do quantum indenizatório
, verifico que a sentença ora apelada condenou o apelante no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que se mostra razoável diante dos fatos apresentados e respeitando as balizas da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a fixação do critério bifásico das indenizações pelos danos morais.

A autora comprovou ter enfrentado situações de desconforto e frustração, decorrentes de vícios ocultos no imóvel recém-adquirido, que, além de comprometerem a habitabilidade da unidade, ocasionaram infiltrações, alagamentos e danos à mobília, exigindo reiteradas tentativas de solução junto à construtora, as quais se mostraram infrutíferas.

Tais circunstâncias são aptas a caracterizar o dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano, mas sim de violação à legítima expectativa do consumidor quanto à qualidade e segurança de um bem essencial: sua moradia.

No tocante ao valor da indenização, decidiu o STJ, que “
Os danos morais indenizáveis devem assegurar a justa reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de sopesar a capacidade econômica do réu, devendo ser arbitrável à luz da proporcionalidade da ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade
”. (REsp 1124471/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/06/2010, DJe 01/07/2010).

Em relação à
alegação de necessidade de

adequação na fixação dos juros de mora e da correção monetária
, constata-se que a sentença recorrida observou corretamente os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente no que tange à indenização por danos materiais, fixada no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve ser computada a partir da data do efetivo prejuízo, conforme estabelece a Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
. (SÚMULA 43, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/05/1992, DJ 20/05/1992, p. 7074).

Neste sentido;

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA INDEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM CONTA CORRENTE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA PARA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Cabe ao recorrente, em sua petição de agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1 .021, § 1º, do CPC).
2. No presente caso, a indenização por danos materiais é decorrente de responsabilidade contratual, contando-se os juros de mora a partir da citação. Precedentes.

3. Agravo interno conhecido em parte e não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1982034 MA 2022/0017338-4, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso concreto, cabe a aplicação da jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" (Súmula 43 do STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2240277 MA 2022/0347041-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

Dessa forma, a definição adotada pelo juízo a quo, ao estabelecer a
incidência dos juros de mora desde a citação
e da
correção monetária a partir do efetivo prejuízo
, revela-se correta e alinhada à jurisprudência pacífica do STJ, não havendo qualquer vício ou irregularidade que justifique sua modificação.

No que se refere à
condenação por danos morais
, fixada no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), verifica-se que o magistrado de origem incorreu em equívoco ao determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado e a aplicação da correção monetária a partir da sentença, com base no índice INPC-IBGE.

Quanto à correção monetária, a sentença está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente com a Súmula 362, segundo a qual: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Assim, no tocante à atualização monetária, a decisão está correta, pois
o arbitramento do dano moral ocorreu na sentença
, devendo a correção incidir a partir dessa data.

Contudo, quanto aos
juros de mora
, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial da incidência dos juros moratórios deve ser a data da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Nesse sentido:

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação.

3 . Na hipótese, a reforma do julgado no que diz respeito ao dano moral demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1313917 DF 2018/0150965-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020).

Portanto, a sentença merece
reparo parcial
,
exclusivamente para corrigir o termo inicial dos juros de mora
, que devem incidir sobre o valor da indenização por danos morais
desde a data da citação
, mantendo-se os demais critérios e parâmetros fixados pelo juízo de origem.

Ressalto que, neste caso, não há o que se falar em
reformatio in pejus
ao apelante, uma vez que os juros de mora, por se tratarem de consectário legal da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de oficio.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus.

III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.895.569/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Portanto, as alegações constantes nos autos, em especial aquelas formuladas pela própria apelante, ao reconhecer a realização de reparos no imóvel em razão dos vícios apontados, bem como as imagens juntadas aos autos e o conjunto probatório apresentado, corroboram o entendimento firmado pelo juízo de origem quanto à existência de responsabilidade da construtora pela ocorrência dos vícios construtivos.

Ficou devidamente demonstrado que a apelante não solucionou de forma eficaz e definitiva os problemas estruturais apresentados, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação para realização dos reparos necessários, ressarcimento pelos danos materiais comprovadamente suportados e indenização por danos morais, em razão da violação à legítima expectativa do consumidor e à dignidade da moradia.

Assim, não há qualquer fundamento que justifique o provimento do presente recurso de apelação, salvo para promover ajuste pontual quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, que devem ser fixados a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
,
mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos,
à exceção do ponto relacionado ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, que ora se ajusta para incidir a partir da data da citação, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/06/2025